Tribunal: TJMT
Processo: 1008785-19.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1008785-19.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: José Marcos da Silva Ferro
Autoridade Coatora: Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de José Marcos da Silva Ferro, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso no dia 13.4.2021, pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado na forma tentada, ilícito tipificado no art. 121, § 2o, inciso IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Assevera que os elementos colhidos no caderno processual são frágeis e insuficientes para justificar a segregação do paciente, uma vez que inexiste prova concreta de que tenha participado da ação criminosa, não subsistindo motivos para a sua manutenção em cárcere, até porque a vítima Gabriel Cabanha da Silva em suas declarações em sede policial não menciona o nome do paciente.
Afirma que a prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, por meio de decisão desprovida de fundamentação válida, posto que não se encontram presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Clarifica que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e que não é razoável a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública.
Por fim, salienta que ao caso são aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), o que não foi viabilizado pelo juízo a quo, ratificando o evidente constrangimento ilegal suportado pelo paciente.
Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a custódia cautelar imposta ao paciente, com a aplicação de outra medida prevista no art. 319 do Código de Processo Penal, e a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor (Id. 87887460, pp. 1-9).
Juntou documentos (Id. 87887465 a 87887478).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Da análise que procedi dos autos, principalmente em relação à decisão que decretou a prisão preventiva, concluo que existem elementos que conduzem ao deferimento da liminar vindicada, uma vez que evidenciada a situação de constrangimento ilegal apontada, sobretudo pela total ausência de fundamentação concreta acerca dos pressupostos da prisão preventiva.
Nesse sentido, trago a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:
“Fundamentação da decretação ou da denegação da prisão preventiva será sempre fundamentado: trata-se, apenas, da obrigação do juiz, imposta pela Constituição, de emitir, sempre, decisões fundamentadas (art. 93, IX, da CF), especialmente a que determina a prisão de alguém (art. 5o, LXI, CF)” (Código de Processo Penal Comentado, Revista dos Tribunais, 2008, p. 630).
Os autos da prisão em flagrante foram levados ao conhecimento da autoridade judiciária apontada como coatora, que por meio de uma decisão desprovida de fundamentação converteu a prisão em preventiva, a qual transcrevo parte que interessa:
“Sobre a possibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, com base no artigo 312, do Código de Processo Penal, vislumbro que se encontram reunidos dois pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova da existência do crime (boletim de ocorrência e auto de apreensão) e indícios suficientes de autoria (depoimentos testemunhais colhidos na fase extrajudicial), sobretudo, as declarações da vítima Gabriel Cabanha da Silva, veja-se: “(...) por volta das 00h10min, o declarante estava em frente à residência do seu amigo Wesley, quando chegou o Igor e um amigo dele grandão; que acredita que eles chegaram procurando o declarante, pois ouviu eles perguntando cadê, cadê ele; que quando foi ver o que estava acontecendo, o declarante viu quando Igor deu uma facada na barriga do Wesley; que, neste momento, o declarante tentou ir para cima de Igor para não deixar que esfaqueasse de novo o Wesley; que o amigo do Igor tentou segurar o declarante, porém não conseguiu; que então Igor veio para cima do declarante e do Wesley novamente; que o declarante entrou na frente; que, neste momento, Igor acertou uma facada no pênis do declarante; que, logo em seguida, após atingir o declarante, Igor e o amigo dele saíram correndo; que perguntado se o amigo de Igor ajudou ele a furar o declarante e a vítima Wesley; respondeu que não; que perguntado se tinha um terceiro homem envolvido, o declarante respondeu que não viu; que só viu o Igor e o amigo dele que não sabe o nome; que perguntado o motivo de Igor ter furado o declarante e a vítima Wesley, respondeu que não sabe informar; que perguntado se sabe informar como Igor se lesionou durante a briga, respondeu que não sabe, pois foi tudo muito rápido; que perguntado se sabe informar alguma testemunha que tenha presenciado os fatos, respondeu que a Vitória que reside na casa do Wesley, presenciou os fatos; que o seu amigo Wesley foi transferido para Cuiabá, pois precisará passar por cirurgia”, o que demonstra a presença do fumus comissi delicti.
Em relação ao periculum libertatis, verifica-se que deve ser alicerçado na garantia da ordem pública, revelada pela gravidade concreta da conduta, especialmente quanto ao indiciado Igor Ferreira Correia da Silva. Conforme se extrai dos autos, apesar de seu segundo golpe ter hipoteticamente atingido a parte genital da vítima Gabriel Cabanha e este não correr risco de vida, o primeiro golpe em tese desferido por Igor atingiu o abdômen da vítima Wesley, sendo necessário encaminhá-lo para a cidade de Cuiabá com o objetivo de ser submetido a cirurgia, o que revela sua periculosidade real.
Especificamente no tocante ao suspeito José Marcos da Silva Ferro, tem-se que, em consulta aos Sistemas APOLO/PJE/SEEU, consta inquérito policial de código 127505 pela prática, supostamente, do crime de roubo, o que evidencia a reiteração delitiva e, consequentemente, sua periculosidade social.
(...) Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, converto a prisão em flagrante dos autuados IGOR FERREIRA CORREIA DA SILVA e JOSÉ MARCOS DA SILVA FERRO em preventiva, com base na garantia da ordem pública” (Id. 87887466, pp. 2-3) – destaquei.
Como exaustivamente se sabe, a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.
No caso em tela, apesar de devidamente delineado no decisum hostilizado a presença da materialidade e indícios de autoria, não ficou demonstrada a existência de nenhum dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que se limitou apenas em mencionar suposta reiteração delitiva, em virtude de haver mero inquérito policial pela suposta prática do delito de roubo.
Com efeito, os autos não revelam nenhum dado de extravagância na conduta perpetrada, ou seja, a não ser no aspecto puramente genérico da imputação lançada contra o beneficiário, nenhuma menção se fez acerca da concreta necessidade da segregação cautelar, ou eventual periculosidade do paciente, tanto é que a vítima Gabriel Cabanha da Silva em suas declarações em sede policial não menciona o nome do paciente.
Como se sabe, a gravidade em abstrato do delito não é fundamento idôneo para a segregação antecipada, quando desamparado de qualquer outro dado concreto capaz de dar relevo a esta conclusão.
O Juízo de origem, que tem o caderno investigativo em mãos, deve fazer constar no édito cautelar todos os fatos demonstradores da necessidade da medida extrema, pois, ao julgador de segunda instância não cabe inovar nos fundamentos adotados na origem, invocando elementos de convicção novos, não consignados nas decisões proferidas na instância singela, devendo ater-se aos fundamentos da decisão sob sua revisão.
Desta feita, uma vez desobedecida a exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais e não evidenciadas nos autos quaisquer das hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal, claro está que a decisão proferida padece de força para sustentar a segregação provisória.
Logo, a situação recomenda e julgo conveniente a sua substituição por medidas cautelares diversas e capazes de assegurar a regularidade da instrução processual e a futura aplicação da lei penal.
Portanto, não havendo como coadunar com os termos da deficiente decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, defiro a liminar vindicada, determinando a imediata expedição do competente alvará de soltura em favor de José Marcos da Silva Ferro, clausulado, “se por outro motivo não estiver preso”, e advertindo-o que deverá manter atualizado o seu endereço residencial nos autos, bem como responder a todos os termos do processo a que for chamado, sob pena de acarretar-lhe novo decreto de prisão preventiva.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora informando esta decisão, para que expeça o competente alvará de soltura em benefício do paciente, bem como remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Em seguida, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por intermédio de um de seus membros, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Determino a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de maio de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator